Tribunal: TJMT
Processo: 0016666-06.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016666-06.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WEVERTON RIBEIRO DIAS - CPF: 047.503.601-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRA LEITE MOURA - CPF: 017.577.301-76 (VÍTIMA), IVETE DA CRUZ COELHO (TESTEMUNHA), JUCELIA GOMES DE MOURA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Incêndio majorado [em casa destinada a habitação]. Insuficiência probatória. Absolvição. Precedentes do TJMT e TJCE.

Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante por incêndio majorado
[em casa destinada a habitação]
a 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais), visando a absolvição. Subsidiariamente, afastamento ou redução dos danos materiais.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2) desproporcionalidade dos danos morais.

III. Razões de decidir

1.

O apelante não foi visualizado ateando fogo na residência, ao passo que as declarações da vítima [
...] e
de sua irmã
[...]
estão consubstanciadas na versão de testemunhos indiretos [vizinhos] não ouvidos em qualquer fase da persecução penal.

2.

“A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele”

(
TJMT,
AP no 0007559-42.2014.8.11.0064
).

3.

“A mera suspeita não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, impõe a absolvição da apelante”
(
TJSP,
AP no 00001682020188060166
).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Se existem dúvidas quanto a autoria do delito, impõe-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 250, §1o, II, “a”, e 61, I e II, “f”; CPP, arts. 386, II, e 387, IV; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. no 0007559-42.2014.8.11.0064, 1a Câmara Criminal, j. 6.11.2019; TJCE, Ap. Crim. no 0000168-20.2018.8.06.0166, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 5.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016666-06.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: WEVERTON RIBEIRO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WEVERTON RIBEIRO DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal (PJE NU 0016666-06.2019.8.11.0042), que o condenou por incêndio majorado [em casa destinada a habitação]
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais)
- art. 250, §1o, II, ‘a’, c/c art. 61, I e II, ‘f’, ambos do CP - (ID 321659422).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação;

2)
o valor atribuído a título de danos morais se mostra
“desproporcional”
por ser
“hipossuficiente”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastada a indenização por danos materiais (ID 321659428).

A 22a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 321659430).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina
pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO (ART. 250 DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA QUANDO FIRME E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. LAUDO PERICIAL E AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA SUFICIENTES À FIXAÇÃO DO QUANTUM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU QUE NÃO AFASTA O DEVER DE REPARAÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelos elementos constantes dos autos - Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, Auto de Avaliação Indireta e depoimentos da vítima e testemunhas. Dolo do agente e a motivação decorrente de desavença relacional, reforçada pelas ameaças prévias e conduta subsequente. A fixação de valor mínimo a título de reparação civil é cabível na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Pedido expresso formulado na denúncia e quantum indenizatório respaldado por laudo pericial e auto de avaliação indireta. A condição econômica precária do condenado não constitui óbice à fixação da indenização, podendo ser considerada apenas na fase de execução. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 324154359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 28 de abril de 2018, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua 24, n° 147, quadra 43, Bairro Jardim Vitória, comarca de Cuiabá/MT, o denunciado ameaçou, por meio de palavras, sua ex-companheira Alexandra Leite Moura, de causar-lhe mal injusto e grave. Não bastasse, através de outra conduta, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo o patrimônio da vítima. [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado WEVERTON RIBEIRO DIAS, no crime previsto no art. 250, 5 1°, II, “a", [...] 61, II, "f" ilícitos praticados na forma do art. 69, todos do Código Penal c/c com as disposições da Lei 11.340/06 [...].”
(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça - ID 321657368 - fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do crime de incêndio (artigo 250, §1°, II, “a”, do Código Penal) está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID 40858438 – Pág. 06/07); laudo pericial (ID 40858438 – Pág. 21/27); Auto de avaliação indireta (ID 40858438 – Pág. 42); termos de depoimentos; bem como pelos demais elementos de provas constantes nos autos. [...]

No que tange a autoria, esta está comprovada através dos depoimentos colhidos em Juízo que corroboram com as alegações prestadas em sede policial e com as provas juntadas nos autos.

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este Juízo, evento em que ratificou sua alegação prestada em sede policial, nos seguintes termos: [...]

O denunciado, quando interrogado em Juízo, informou ter feito ameaças, contudo, negou a prática do incêndio. Negou ter proferido ameaça de que iria atear fogo.

Pois bem, diante de todo o conjunto probatório, verifico que as afirmações da vítima, da testemunha e da informante, não deixam margens de dúvidas quanto à autoria

delitiva do crime de incêndio.

Verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado.

Nesse sentido, cabe salientar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. [...]

Constata-se, portanto, que a prova é suficiente à condenação, especialmente porque o fato é típico e antijurídico, não havendo qualquer excludente de culpabilidade, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório é medida que se impõe. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu WEVERTON RIBEIRO DIAS, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 250, §1o, II, “a”, c/c art. 61, incisos I e II, “f”, ambos do Código Penal c/c as disposições da Lei 11.340/06, uma vez que com relação ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) fora julgada extinta a punibilidade deste em razão da prescrição da pretensão punitiva (ID 95710614).

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista o depoimento da vítima, bem como o laudo de avaliação indireta aportado ao ID 40858438 – Pág. 42, observadas as circunstâncias do caso, considerando o princípio da proporcionalidade/razoabilidade, fixo a INDENIZAÇÃO mínima no importe de R$ 11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais) à vítima. [...]
”
(Tatyana Lopes de Araújo Borges, juíza de Direito - ID 321659422)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 2.05.2018.005933-01 (ID 321657368 - fls. 21/27), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alexandra Leite Moura, vítima (ID 321657368 - fls. 8/10), Ivete da Cruz Coelho, amiga da vítima (ID 321657368 - fls. 36/37), Jucélia Gomes de Moura, irmã da vítima (ID 321657368 - fls. 39/40), e o apelante (ID 321657368 - fls. 29/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alexandra Leite Moura, vítima (Relatório de Mídias - ID 321657384), Ivete da Cruz Coelho, amiga da vítima (Relatório de Mídias - ID

321659415), Jucélia Gomes de Moura, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID

321659415), e do apelante WEVERTON RIBEIRO DIAS (Relatório de Mídias - ID

321659415).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações de Alexandra Leite Moura [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes de que, no dia 28.4.2018, [em horário não especificado], estava
“tomando cerveja”
com sua irmã [Jucélia Gomes de Moura] na casa de uma amiga [Ivete da Cruz Coelho] e, o apelante [WEVERTON RIBEIRO DIAS] efetuou várias ligações afirmando que iria lhe encontrar e
“acabar”
com a sua
“farra”,
pois não aceitava o fim do relacionamento. Por volta das 19h, foi comunicada pela locadora do imóvel [não identificada] em que residia [situado à Rua 24, no 147, quadra 43, bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT]
“que a casa estava pegando fogo”,
momento em que foi até o local e quando chegou
“
alguns vizinhos lhe disseram que viram o Tom e outro homem pulando o muro”
(ID 321657368 - fls. 8/10; Relatório de Mídias - ID 321657384).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos de sua irmã [Jucélia Gomes de Moura], a qual confirmou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que estavam
“na casa de uma amiga, e o Weverton ligou para ela, ameaçou e disse um monte de coisas”,
bem como que, ao serem avisadas que a casa estava pegando fogo, se deslocaram até o endereço, momento em que os vizinhos relataram terem visualizado o apelante no local (ID 321657368 - fls. 39/40; Relatório de Mídias - ID

321659415).

Todavia, os vizinhos não foram ouvidos, em qualquer fase da persecução penal, para confirmar a versão da vítima sobre a presença do apelante no local do fato, a evidenciar possibilidade de dedução de autoria.

Não bastasse, Ivete da Cruz Coelho [amiga da vítima] não confirmou, na fase judicial, ser o apelante o autor do incêndio, oportunidade na qual ressaltou que a vítima
“deduziu que seria”
o apelante

“
porque ele tinha ligado falando que iria encontrá-la”
(Relatório de Mídias - ID

321659415).

Registre-se que o Laudo Pericial no 2.05.2018.005933-01, subscrito por Antônio Venâncio Totorelli Neto [Perito Oficial Criminal], não apresentou a dinâmica do fato [incêndio], tampouco indicou a categoria, se acidental ou intencional (ID 321657368 - fls. 21/27).

Com efeito, a mera suspeita/presunção de que a conduta foi praticada pelo apelante não autoriza condenação penal.

Adota-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...]. Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nessa linha, colaciona-se os seguintes julgados deste e. Tribunal e e. TJCE:

“A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele”
(AP no 0007559-42.2014.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2019).

“A mera suspeita não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, impõe a absolvição da apelante”
(AP no 00001682020188060166, Relator. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2a Câmara Criminal, 5.12.2024).

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver o apelante do crime de incêndio [CP, art. 250, §1o, II, ‘a’], nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025